Tribunal: TJDFT
Processo: 0749851-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da quitação do débito por adesão ao programa de parcelamento REFIS. O juízo de origem afastou a condenação em honorários advocatícios, por entender que já estavam incluídos no valor pago administrativamente.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na esfera judicial quando a parte já citada adere ao programa de refinanciamento e realiza o pagamento na via administrativa.
III. Razões de decidir
3. Verificou-se que os honorários advocatícios estavam incluídos no valor pago pelo contribuinte no parcelamento administrativo, conforme demonstrado nos documentos do sistema SITAF.
4. Assim, a nova fixação judicial da verba configuraria bis in idem, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.